Tribunal: STF
Processo: ARE 1576989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Serventia extrajudicial. Proventos. Vinculação ao salário mínimo. Enunciado nº 4 da Súmula vinculante do STF. Não recepção. Manutenção do valor nominal anterior à Lei nº 14.016, de 2010. Parcial provimento.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão em agravo regimental em recurso extraordinário com gravo, em que se discute a base de cálculo dos proventos de aposentadoria de servidor vinculado à serventia extrajudicial, com fundamento em legislação estadual que previa vinculação ao salário mínimo, pleiteando-se a adequação aos parâmetros constitucionais e a definição do critério de cálculo aplicável.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo; (ii) estabelecer se deve ser mantido o valor nominal dos proventos fixado anteriormente à Lei estadual nº 14.016, de 2010.

    III. Razões de decidir

    3. O enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias, razão pela qual não se admite a vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo.

    4. A jurisprudência da Segunda Turma do STF consolida o entendimento de que normas estaduais que vinculam proventos ao salário mínimo não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. 

    5. O STF afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico, permitindo a alteração dos critérios de reajuste dos benefícios previdenciários. 

    6. A Corte, contudo, assegura a manutenção do valor nominal dos proventos fixado anteriormente à Lei estadual nº 14.016, de 2010, sobre o qual devem incidir os reajustes legais pertinentes.

    7. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado e ajustar a base de cálculo dos proventos aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com provimento do agravo regimental e parcial provimento do recurso extraordinário.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.490.726-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/09/2024; ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023.